Tribunal: TJES
Processo: 5000507-78.2019.8.08.0043
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-08-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000507-78.2019.8.08.0043
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ADEMIR MONTEIRO KLEIN
RECORRIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. e outros
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

ADEMIR MONTEIRO KLEIN, devidamente qualificado, ajuizou a presente ação em face da TELEFONICA BRASIL S.A., também devidamente qualificada, objetivando, em suma, reparação financeira. Aduz o autor, ora recorrente em suma, que do dia 1 ao 07 do mês de Novembro/2019, em virtude de constante e escandalosa ausência de sinal de telefonia móvel/internet prestado pela Requerida, tornou-se impraticável a utilização mínima do serviço contratado. A empresa Requerida se mostrou contínua e habitual na paralisação de seu serviço, de maneira inadvertida e injustificável, chegando mesmo a paralisá-lo por 1 (uma) semana, o que, causando grande prejuízo ao mesmo, visto a dependência da telefonia móvel/internet no cotidiano em geral. Posto isso, busca a tutela jurisdicional visando a resolução da controvérsia e condenação em danos morais.

Em sede de sentença: JULGOU PROCEDENTE os pedidos expostos na inicial, no sentido de CONDENAR a recorrida à restituição dos valores referentes à fatura do mês de novembro de 2019, relativo ao período de interrupção do serviço de telefonia móvel, assim como CONDENAR a Requerida ao pagamento do valor indenizatório de R$300,00 (trezentos reais), a título de danos morais, com incidência de 1% (um por cento) de juros moratórios mensais a partir do arbitramento. Via de consequência, com base no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, julgou extinto o presente feito com resolução do mérito.

Irresignado, o recorrente apresentou recurso inominado (ID 8546425) almejando que seja reformada a sentença.

Verifica-se que não foram apresentadas as contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.

PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível, tempestivo e o preparo foi realizado dentro do prazo legal. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Embora seja desnecessária nova fundamentação, vale trazer à luz que têm sido comum esse tipo de demanda perante o poder judiciário deste Estado, pelo que se trata de questão possível de ser julgada pelas regras da experiência (Art. 5º, da Lei 9.099/95), sem, é claro, descuidar de analisar o conjunto probatório.

Cabe ressaltar que a relação jurídica objeto da presente demanda é de consumo, aplicando-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor, inclusive no que tange à inversão do ônus da prova e responsabilidade objetiva da requerida, conforme previsto, respectivamente, nos artigos 6º, inciso VIII e 14, ambos do CDC. Todavia, o caso em questão revela típica relação de consumo, o Recorrente como consumidor e a Recorrida como fornecedora de serviços, respectivamente, na forma dos arts. 2º e 3º do CDC, devendo ser este, em especial, o diploma legal aplicável.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25). Assim, em havendo responsabilização da Recorrida, a sua responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

No caso em tela, o recorrente firmou contrato de fornecimento de serviço de internet junto a empresa recorrida. Ocorre que em novembro de 2019 o referido serviço passou a apresentar problemas que impediram sua utilização pelo período de uma semana, causando diversos prejuízos ao mesmo, devido a dependência da telefonia móvel e internet no cenário cotidiano atual. Ademais, não houve desconto no valor cobrado a título de mensalidade, referente ao período controvertido, pelo contrário fora cobrado o valor integral.

Em sede de contestação, a empresa recorrida alega que não houve pretensão resistida, bem como sustenta ausência de tentativa de resolução administrativa anterior ao ingresso da ação judicial, porém não traz aos autos provas que possam desconstituir os pedidos realizados pelo recorrente, pelo que resta incontroverso a ocorrência de falha na prestação do serviço, o que gera o dever de indenizar.

Nesta seara, no que tange o dano moral, demonstrada a falha na prestação de serviços por parte do recorrido, surge o dever de indenizar. Ademais, o Superior Tribunal de Justiça considera que, comprovada a negativação ilícita, presume-se a ocorrência de danos morais (vê-se in re ipsa), aflorando o direito a sua reparação, tendo em vista que, em razão da falha na prestação do serviço, o consumidor foi exposto a angústia e constrangimento.

Desta feita, no que tange ao quantum arbitrado, a valoração da compensação moral deve observar o princípio da razoabilidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva.

Considerando os parâmetros acima consignados, bem como em consonância com os valores que vem sendo arbitrados por esta Turma Recursal em outras causas envolvendo fatos semelhantes, entendo de forma divergente da r.sentença, condenando a Recorrida em R$3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, o que compensa adequadamente o Recorrente, ao tempo em que serve de estímulo para que a Recorrida evite a reiteração do referido evento danoso, estando, ainda, de acordo com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

Sob essa motivação, voto no sentido de CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO e, no mérito, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, reformando a sentença para condenar a Recorrida em R$3.000,00 ( três mil reais) a título de danos morais , sem custas e honorários, ante ao parcial provimento do recurso.

É como voto

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)